Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706654-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: GALBA MAGALHAES VELLOSO REQUERIDO: DESEMBARGADOR MAURICIO SILVA MIRANDA D E S P A C H O Galba Magalhães Velloso apresentou exceção de suspeição em desfavor do Desembargador Maurício Silva Miranda, relator do Agravo de Instrumento n. 0701262-98.2025.8.07.0000, em tramitação na 7a Turma Cível. Em seu arrazoado de ID 69127733, fls. 217/219, a excipiente não requereu a produção de nenhuma prova. O magistrado excepto rejeitou a suspeição que lhe foi imputada (ID 69127733, fls. 223/225). Instaurado o incidente perante o Conselho Especial. Determino a suspensão do agravo de instrumento n. 0701262-98.2025.8.07.0000, sem prejuízo do cumprimento da tutela provisória já deferida. Em homenagem ao contraditório, vista à agravante Ana Lúcia Borba Assunção para que, caso queira, manifeste-se no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para julgamento. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora